Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Proferida sentença pela autoridade judiciária da Vara de Execução, declarando extinta a punibilidade pelo integral cumprimento das medidas restritivas de direitos (uma prestação pecuniária e uma prestação de serviços à comunidade), remanescente interesse recursal em pleitear o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória antes do início do resgate da reprimenda, diante dos efeitos daí decorrentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019; e AgRg no AREsp 1546583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) admite a incidência da teoria da causa madura no âmbito processual penal, viabilizando o julgamento diretamente por este segundo grau de temática exclusivamente de direito não enfrentada pelo juízo de origem.

3. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.

5. O delito foi praticado em 14-setembro-2012. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, logo o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 3-junho-2014, iniciando o transcurso do prazo da pretensão executória. Em 19-setembro-2018, deu-se o início do cumprimento de pena restritiva de direitos, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

6. Recurso provido.